Tribunal: TCU
Processo: 033.006/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11059/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.006/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Amorim de Menezes (XXX.471.477-XX); Daniele Fernandes Rodrigues (XXX.786.017-XX); Gabriel Baptista Nunes (XXX.222.287-XX); Henrique Thadeu Periard Mussi (XXX.292.157-XX); Juliana Desiderio Lobo Prudencio (XXX.897.907-XX); Leticia Batista da Silva (XXX.913.210-XX); Paulo Apicelo de Souza Pereira (XXX.019.517-XX); Renata Carvalho de Almeida (XXX.033.317-XX); Simone Ramos Maia Fonseca (XXX.195.777-XX); Thaysa Fonseca Ferreira (XXX.951.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.